Tribunal: TJES
Processo: 0018406-81.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018406-81.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: SUELY PETERLE DE JESUS ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TEMA 1.112/STJ. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. REDAÇÃO CLARA DA APÓLICE. CLÁUSULA RESTRITIVA AUSENTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MAPFRE VIDA S/A contra acórdão que manteve a condenação da seguradora ao pagamento integral de indenização securitária, reformando a sentença apenas quanto aos consectários legais. A embargante alega contradição, ao argumento de que o julgado, apesar de citar o Tema 1.112/STJ (dever de informação exclusivo do estipulante), deixou de aplicá-lo para excluir a responsabilidade da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o Tema 1.112/STJ e, simultaneamente, manter a responsabilidade da seguradora por falha no dever de transparência na redação da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para propiciar novo exame da questão de fundo ou desconstituir o ato judicial.

O julgado embargado não padece de contradição, pois promoveu a devida distinção (distinguishing) entre o dever de informação prévia (atribuído ao estipulante, conforme Tema 1.112/STJ) e o dever da própria seguradora de redigir a apólice de forma clara, ostensiva e compreensível.

A aplicação da tese firmada no Tema 1.112/STJ não exonera a seguradora de garantir que a apólice seja redigida nos termos do § 4º do artigo 54 e do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 759 do Código Civil.

A responsabilidade da seguradora decorre da violação frontal ao princípio da transparência, pois a restrição invocada (rateio do capital global) não constava da apólice ou da proposta de contratação.

A cláusula restritiva constava apenas de documento interno ("Ficha de Parecer"), produzido unilateralmente pela seguradora e após o sinistro, o que viola a legítima expectativa dos beneficiários.

A argumentação da embargante demonstra mero intuito de rediscutir a matéria objeto da lide, configurando irresignação com a conclusão do julgamento, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, limitando-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há contradição no acórdão que, aplicando a técnica da distinção (distinguishing), reconhece a tese do Tema 1.112/STJ (dever de informação do estipulante) sem afastar o dever da seguradora de redigir a apólice de forma clara e transparente (artigo 46 e § 4º do artigo 54 do CDC).

A seguradora responde pela indenização integral quando a cláusula restritiva de direito não consta da apólICE ou da proposta, mas apenas de documento interno produzido unilateralmente após o sinistro, por violação ao princípio da transparência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Defesa do Consumidor, art. 46; art. 54, § 4º. Código Civil, art. 759.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.112. STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG. STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0018406-81.2016.8.08.0011

EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADOS: SUELY PETERLE DE JESUS ALMEIDA, NATALIA JESUS ALMEIDA SABADINI e LEONARDO DE JESUS ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MAPFRE VIDA S/A em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, tão somente para reformar os índices de correção monetária (IPCA desde a contratação) e juros de mora (Taxa Selic desde a citação), mantendo, no mais, a sentença que a condenou ao pagamento da integralidade da indenização securitária.

A embargante alegou, em suma, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, apesar de citar o Tema 1.112/STJ, teria deixado de aplicá-lo corretamente, pois a tese fixada (dever de informação exclusivo do estipulante) excluiria a responsabilidade da seguradora.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.

Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela manutenção da condenação da seguradora.

A decisão não padece de contradição, pois promoveu a devida distinção (
distinguishing
) entre o dever de informação prévia (atribuído ao estipulante, conforme Tema 1112/STJ) e o dever da própria seguradora de redigir a apólice (o instrumento formal do contrato) de forma clara, ostensiva e compreensível, nos termos dos artigos 46 e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor , bem como do artigo 759 do Código Civil.

O acórdão enfrentou expressamente a tese do Tema 1112/STJ, consignando, de forma inequívoca, as razões pelas quais o referido precedente não exonerava a seguradora no caso concreto:

"Todavia, a aplicação da tese firmada pelo Tema 1112 não exonera a seguradora de garantir que a apólice seja redigida de forma clara, objetiva e compreensível, nos termos do art. 54, §4° do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ineficácia das cláusulas restritivas perante o consumidor."

O julgado prosseguiu, fundamentando que a restrição invocada pela seguradora (rateio do capital global) não constava da apólice ou da proposta de contratação , mas apenas de um documento interno ("Ficha de Parecer") , produzido unilateralmente e após o sinistro , o que viola frontalmente o princípio da transparência e a legítima expectativa dos beneficiários.

Vê-se, a toda evidência, não haver contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.

O acórdão utilizou fundamentos distintos e complementares (dever do estipulante
versus
dever da seguradora na redação da apólice), e a embargante, em verdade, discorda da conclusão adotada, não de um vício intrínseco do julgado.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Nesse sentido, colaciono a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.